Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706969-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: CAIXA IMÓVEIS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de inclusão do nome da parte agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema SerasaJud, sob o fundamento de que a providência pode ser obtida diretamente pelo interessado, sem a necessidade de intervenção judicial. Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada afronta o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, que não impõe qualquer condição para a determinação judicial requerida. Assevera que, ademais, o artigo 139, inciso IV, do CPC, autoriza o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a inscrição do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos pressupostos. O periculum in mora emerge do risco de dissipação do patrimônio do executado, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O art. 782, § 3o, do CPC, dispõe que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que dispõe incumbir ao juiz a determinação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária. A medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa aplicabilidade às atividades satisfativas (art. 4o). Em primeira análise, embora não se possa extrair, da dicção art. 782, § 3o, do CPC, que a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes constitui medida impositiva ao magistrado, tampouco é possível inferir que a utilização do SerasaJud se encontra afeta ao puro arbítrio do magistrado. Assim, em juízo prelibatório, consoante já decidiu esta egrégia 4a Turma Cível outrora, a utilização do SerasaJud só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea (Acórdão 1398028, 07080272720218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1364007, 07064062920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada), que, na hipótese vertente, parece inexistente. Diante do exposto, antecipo a pretensão recursal para determinar a imediata inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 16:32:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator